Tribunal: TJPA
Processo: 0800741-05.2025.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800741-05.2025.8.14.0086

APELANTE: MUNICIPIO DE JURUTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ESPECIALIZADO. PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE. INTERNAÇÃO EM UTI OBSTÉTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Juruti contra sentença que, nos autos de ação civil pública com obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Cíntia Raimunda Albuquerque Furukawa, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada e determinar ao Município de Juruti e ao Estado do Pará o fornecimento do tratamento especializado necessário ao caso, diante do diagnóstico de pré-eclâmpsia grave (CID O141), com risco elevado de mortalidade materna e fetal e necessidade de internação urgente em leito de UTI obstétrica. O apelante suscita preliminar de perda superveniente, ao argumento de cessação da situação emergencial ligada ao período gestacional, e, no mérito, sustenta ofensa ao Tema 793 do STF e ilegalidade do comando sentencial por suposta indeterminação da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela liminar acarreta perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se o Município pode ser compelido, em regime de responsabilidade solidária, a assegurar tratamento de saúde de alta complexidade; e (iii) determinar se a sentença incorre em ilegalidade ao impor o fornecimento do tratamento especializado necessário ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da medida liminar não acarreta perda superveniente do objeto, porque a tutela de urgência tem natureza precária e depende de confirmação por sentença, sobretudo quando não há prova inequívoca de que o tratamento especializado foi integralmente prestado.

O direito à saúde constitui garantia fundamental, direito público subjetivo e projeção indissociável do direito à vida, impondo aos entes públicos o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A competência para cuidar da saúde pública é comum aos entes federativos, razão pela qual União, Estados e Municípios respondem solidariamente nas demandas prestacionais de saúde.

O Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos e autoriza o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e ressarcimento, sem afastar a legitimidade de qualquer deles para figurar no polo passivo e suportar a condenação judicial.

A necessidade do tratamento especializado mostra-se comprovada pelo quadro clínico de pré-eclâmpsia grave, condição de elevada gravidade que exige internação urgente em UTI obstétrica, o que legitima a atuação jurisdicional para assegurar a prestação de saúde requerida.

A condenação do Município, em conjunto com o Estado do Pará, não viola a universalidade do SUS nem extrapola, por si só, os limites constitucionais da atuação judicial, porque visa concretizar direito fundamental expressamente assegurado pela Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de tutela liminar em demanda de saúde não implica perda superveniente do objeto, pois a medida possui natureza provisória e exige confirmação por sentença. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, em razão da competência comum prevista na Constituição. 3. O direcionamento do cumprimento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF, não exclui a possibilidade de condenação do Município para assegurar tratamento especializado indispensável à preservação da vida e da saúde da paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 197; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED/SE, Tema 793; STF, ARE 1.290.183 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 15.03.2021, DJe 17.03.2021; STJ, AgInt no CC 188.209/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022; TJPA, Apelação Cível 0001455-66.2015.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2019, pub. 07.10.2019; TJPA, Apelação Cível 0801918-89.2021.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.03.2022, pub. 11.04.2022; TJPA, Agravo de Instrumento 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.12.2021, pub. 15.12.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800741-05.2025.8.14.0086

APELANTE:
MUNICÍPIO DE JURUTI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JURUTI
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA
, que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, julgou procedente a ação nos seguintes termos (ID n. 34897786):

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL,
resolvendo o mérito da presente lide, e
CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA deferida
em Id. 145493125, em favor de CÍNTIA RAIMUNDA ALBUQUERQUE FURUKAWA, para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE JURUTI e ESTADO DO PARÁ providenciem

O TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NECESSÁRIO AO PRESENTE CASO, nos termos da tutela antecipada já deferida. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE JURUTI
interpôs Recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 34897791), aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de perda superveniente, ao menos parcial, do objeto, argumentando que a demanda decorreu de situação emergencial ligada ao período gestacional, já cessada, não sendo razoável a manutenção de obrigação contínua e indeterminada.

Aduziu, ainda, que a sentença, embora reconheça a responsabilidade solidária, deixou de observar o Tema 793 do STF, ao não direcionar adequadamente a obrigação conforme as competências do SUS, imputando ao Município encargos que extrapolam sua capacidade, especialmente por se tratar de serviço de alta complexidade, em regra atribuído ao Estado.

Asseverou a ilegalidade do comando genérico constante da decisão, que impôs o dever de fornecer o tratamento “e tudo o que mais for necessário”, por configurar obrigação indeterminada, dificultar o controle administrativo e violar o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Por fim, requer a reforma da sentença, nos termos das razões recursais.

No ID n. 34897794,
CONTRARRAZÕES
pela rejeição da preliminar de perda de objeto, e no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões ministeriais pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 35500094)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

No tocante à preliminar de perda de objeto, esta não merece prosperar, eis que o tratamento de saúde alcançado em primeiro grau se deu tão somente em razão de decisão liminar deferida nos autos de origem, que de modo algum esvazia o objeto das demandas judiciais, pois baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte e possui natureza precária, subsistindo o dever de confirmação da liminar em sentença, sobretudo quando consta na sentença combatida que:
“não consta nos autos documentação hábil a demonstrar, de forma inequívoca, que o tratamento especializado foi integralmente prestado”.

É nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela antecipada determinando que o ente Estadual providenciasse o procedimento cirúrgico pleiteada pelo recorrido, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida.

2. Frise-se, que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que faz-se necessário a prolação da sentença para que confirme a liminar deferida.

3. O cumprimento de medida liminar em ação civil pública, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva, sob pena de violação ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88) e ao da Indisponibilidade do Interesse Público.

4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APL: 00014556620158140015 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES ARGUIDAS. PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Preliminar de Perda do Objeto rejeitada à unanimidade, uma vez que o cumprimento da medida liminar deve ser confirmado em sentença.

(...)

5- Apelação conhecida, desprovida à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08019188920218140006, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2022)

Nessa esteira de raciocínio,
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito processual sobre a legalidade da sentença emanada pelo Douto Juízo de origem que condenou o apelante e o Estado do Pará a garantir tratamento de saúde especializado à Sra. Cíntia Raimunda Albuquerque Furukawa, diagnosticada com CID O141 – pré-eclâmpsia grave, quadro que apresenta risco elevado de mortalidade materna e fetal, exigindo internação urgente em leito de UTI obstétrica.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE ADVANCE”. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1290183 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2021 PUBLIC 17-03-2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, não há óbice à condenação do apelante a garantir tratamento de saúde adequado à substituída, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026